Tribunal: TJMT
Processo: 1009013-28.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009013-28.2020.8.11.0000
Impetrante: Dra. Pabline Mayara Belfort Medeiros
Paciente: Thamer Souza Pereira
Autoridade coatora: Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital
O presente habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pela Dra. Pabline Mayara Belfort Medeiros, busca desconstituir a prisão preventiva mantida em desfavor do paciente Thamer Souza Pereira, pela autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ora apontada como autoridade coatora.
Segundo os termos da impetração, e pelo que se observa dos documentos que a instruem, o paciente foi preso preventivamente em 8.8.2018, no âmbito da denominada operação Red Money.
A impetrante assevera que a denúncia oferecida e recebida imputou ao paciente a prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 2a, caput, da Lei n. 12.850/2013 e artigo 1o, §§ 1o, inciso II, e 4o, da Lei n. 9.613/1998, e, mesmo ele já tendo apresentado resposta à acusação, permanece preso por quase dois anos, sem previsão de término para a instrução criminal, ainda mais agora que os prazo estão suspensos em decorrência da pandemia da COVID-19.
Ademais, nesse particular, afirma que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária, principalmente àqueles que fazem parte do chamado grupo de risco.
No caso do paciente, a impetrante afirma que ele se enquadra neste grupo, porquanto possui “Diabetes tipo 2”, e, consequentemente, seu sistema imunológico está comprometido.
Por fim, entende que não mais subsistem os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como deve ser observado o princípio da proporcionalidade e necessidade da custódia, levando-se em consideração o fato de que, acaso seja condenado, os efeitos da reprimenda aplicada serão menos gravosos do que a medida extrema que é mantida em seu desfavor.
Com essas considerações, em síntese, pede que seja concedida liminarmente a presente ordem, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, ou, eventualmente, substituír a custódia cautelar pela prisão domiciliar.
No mérito, espera ver confirmada definitivamente a ordem.
É o relato do necessário.
Denota-se da impetração que a insurgência tratada no presente mandamus diz respeito ao suposto excesso de prazo da custódia preventiva mantida em desfavor de Thamer Souza Pereira, aduzindo ainda que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não mais subsistem, além do que deve ser observada a recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional da Justiça, que diz respeito ao elevado risco de contágio do Covid-19 em estabelecimentos prisionais, sobretudo, aos que fazem parte do chamado grupo de risco.
Contudo, ao menos por ora, não vejo elementos de convicção suficientes para concessão da liminar vindicada.
Quanto ao aludido excesso de prazo da custódia, repriso que esta Segunda Câmara Criminal tem conhecimento de aspectos fáticos e circunstanciais que envolvem a chamada operação “Red Money”, em razão de inúmeros outros habeas corpus impetrados em benefício de corréus, sendo certo que alguns permanecem presos há mais de um ano e sete meses, e não foi reconhecido excesso de prazo da custódia porquanto se trata de feito extremamente complexo além de outros aspectos, tornando-se desnecessária reproduções exaustivas e repetitivas.
Aliás, pode-se observar da documentação encartada (Id 10253490 – decisão de 13.12.2019), que o próprio paciente deu causa ao retardo da marcha processual, uma vez que, mesmo citado, permaneceu por alguns meses sem apresentar resposta à acusação.
Em relação à recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional da Justiça, também já ficou esclarecido em diversos outros writs, que o ato é meramente recomendatório, devendo ser analisado caso a caso a necessidade e urgência.
Assim sendo, analisando a questão, importante esclarecer à impetrante que, ao cometer a infração penal, o agente faz uma escolha, livre e consciente, de se sujeitar às reprimendas cominadas ao ilícito. Sabe ele que, a depender de uma determinada combinação de variáveis (gravidade da conduta, quantum de pena aplicável, reincidência etc.), poderá ser preso cautelarmente ou iniciar o cumprimento de eventual sanção privativa de liberdade em regime fechado. Sabe também que as consequências de sua escolha implicam, não raro, a sua remoção temporária do seio da coletividade e colocação em ambiente enclausurado, não apenas a fim de que seja promovida a sua ressocialização, mas, principalmente, para que seja neutralizada a ameaça concreta que a sua liberdade representa àqueles que optam por conduzir suas vidas de modo diverso, em conformidade com as leis do País, e querem se ver imunes à criminalidade, em especial a violenta, moléstia de ímpar severidade.
Ninguém, no pleno gozo de suas faculdades mentais, quer ser preso ou permanecer no cárcere por demasiado tempo; logo, o receio de contrair a enfermidade du jour se apresenta como um pretexto deveras atraente para quem almeja se ver livre das grades.
Todavia, não há notícia de incidência da COVID-19 nas cadeias públicas e presídios deste Estado – em relação aos quais, diga-se de passagem, já foram adotadas medidas preventivas como a suspensão de visitas –, e, ainda que houvesse, a soltura geral e indiscriminada dos indivíduos que neles se encontram certamente se revelaria temerária, por implicar a disseminação do novo coronavírus numa população já fragilizada pelo crescimento da pandemia.
Nesse contexto, é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da COVID-19, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.
No caso do paciente, apesar de alegar que faz parte do grupo de risco, por possuir diabetes do tipo 2, não há nenhuma documentação que ateste que encontra-se com sua saúde comprometida. Aliás, nesse tocante, a única documentação que encartou aos autos (p. 90 – Id 40253493), diz respeito à mera realização de tratamento na unidade prisional, nos longínquos anos de 2012 e 2013, e nada mais.
Dessarte, além de inexistir indicativo de que o paciente efetivamente encontra-se com sua saúde comprometida pela chamada diabetes, pode-se observar que, num primeiro momento, o estabelecimento prisional providenciou o tratamento necessário.
Por fim, no que diz respeito à ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a matéria também já foi amplamente analisada por esta Corte em relação a inúmeros acusados, e no caso do paciente não é diferente.
A necessidade do carcer ad cautelam se justifica, para garantir a ordem pública, não sendo demais lembrar que, com o desmembramento da ação penal, percebe-se que o paciente integra o núcleo 1, formado por membros da cúpula da facção criminosa denominada “comando vermelho”, com ramificação neste Estado, e, indidualizando sua conduta, consta que ele, em tese, exerce papel de liderança no grupo criminoso, mais precisamente na região de Rondonópolis, mesmo dentro da Penitenciária da Mata Grande.
Como frisado na decisão proferida em 6.4.2020 (Id 40253490), “THAMER é apontado no relatório da Operação Insurgente como sendo o principal “tesoureiro” da facção naquela área.”
Portanto, não vejo, ao menos por ora, qualquer situação de constrangimento ilegal a ser sanada, razão pela qual indefiro a medida liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à douta autoridade acoimada de coatora, devendo prestá-las de forma clara, objetiva, e, sobretudo, especificamente em relação ao paciente – lembrando que qualquer alteração superveniente deve ser informada a este relator, por meio de informações complementares.
Estando elas nos autos, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator